Tribunal: TJDFT
Processo: 0732684-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OFENSA NÃO CONSTATADA. INEXISTÊNCIA CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que não acolheu o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de compensação por danos morais em razão do cancelamento do voo de volta ante o “no show” no voo de ida. Afirma que o ato ilícito cometido pela recorrida causou extremo cansaço, angústia, momentos de estresse, incerteza se conseguiria chegar ao seu compromisso de trabalho e principalmente tristeza, por não conseguir aproveitar o fim de semana em família, conforme planejado. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. A parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990

IV. No caso dos autos, o contrato de transporte não se cumpriu por culpa da ré, que não disponibilizou o assento contratado, ao cancelar o trecho de retorno tendo em vista o não comparecimento dos passageiros para embarque no voo de ida. Com efeito, de fato o art. 17 da Resolução n. 400 da ANAC possibilita à companhia aérea o cancelamento do trecho de volta em caso de não comparecimento, sem aviso, do passageiro no trecho de ida. No entanto, tal resolução tem caráter infra legal e, por isso, não se sobrepõem às disposições de Lei Federal, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor. Tenho que se mostra abusiva, por estabelecer vantagem exagerada para o fornecedor (art. 39, V, do CDC), o ato do fornecedor e a cláusula inserida em contrato de adesão que autorizam a companhia aérea a cancelar, de forma automática e unilateral, a passagem de volta, caso não seja utilizado pelo passageiro o trecho de ida, condicionando a remarcação da viagem ao pagamento de vultosa taxa ou multa, o que, na prática, inviabiliza a sua utilização e impõe a aquisição de novo bilhete, o que ocorreu neste caso. A autora teve de desembolsar R$ 2.655,11 (dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos) por uma nova passagem. Trata-se de conduta abusiva com potencial para malferir direito da personalidade do consumidor configura de maneira inequívoca falha na prestação de serviços. Ora, tal conduta viola claramente a boa-fé objetiva, porquanto desconsidera os legítimos interesses e expectativas do outro contratante. Nesse sentido, expõe com maestria Cláudia Lima Marques o sentido deste mandamento nuclear (boa-fé objetiva): “[...] significa atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5. ed., Revista dos Tribunais, p. 216) (grifos não constantes do original).

V. Ao adquirir o bilhete de ida e volta, são cobrados do consumidor os custos inerentes aos dois itinerários, razão pela qual não se verifica qualquer prejuízo para a companhia aérea caso venha o passageiro a optar por usufruir de apenas um dos trechos, pois ambos já se encontram antecipadamente pagos. Demais disso, é sabido que, não tendo sido realizado o check-in (“no show”), até o horário máximo estipulado para o fechamento do despacho, abre-se, para a companhia aérea, a prerrogativa de chamar os passageiros que se encontram em lista de espera, circunstância que também afasta qualquer possibilidade de prejuízo ou desequilíbrio contratual que venha a onerar, demasiadamente, o fornecedor. Dessa forma, não pode subsistir a cláusula que determina o cancelamento automático do retorno, em caso de no show no primeiro trecho, sob pena de se estabelecer uma obrigação desarrazoada e desproporcional em desfavor do consumidor.

VI. Não resta a menor dúvida, ainda, de que da má prestação de serviços decorreram fatos outros que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e causaram abalo psíquico ao consumidor. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade da recorrente. Suas sinceras expectativas de embarcar em voo previamente adquirido foram injusta e consideravelmente prejudicadas pela desídia da ré/recorrente que, ao argumento de ter ocorrido no show no voo de ida, cancelou a viagem de retorno.

VII. Uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pelo autor, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de compensar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pelo demandante é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.

VIII. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merece também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa ao autor. Com base em tais critérios, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é suficiente e adequada para compensação dos prejuízos causados à autora.

IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à recorrente a título de compensação por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

X. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.